Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-95.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), LIDIANE ABREU PAES ARRUDA - CPF: 708.978.161-53 (EMBARGANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 CUMPRIDOS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS LEGÍTIMOS.
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EXPRESSAMENTE TRATADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3.
No caso dos autos restou inequívoca a mora da parte autora, bem como que banco agravante/embargante cumpriu com o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, de forma que resta evidente que o tem direito a praticar os atos expropriatórios previstos na referida lei.

4.
Nos termos do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, se a consolidação da propriedade observou os ditames legais as ações judiciais que tenha por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse.

5.
Nos termos da súmula 380 do STJ a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor.

6. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

7. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 50453982), opostos por
Lidiane Abreu Paes de Arruda,
contra acórdão qu,
por unanimidade, acolheu com efeitos infringentes o recurso de embargos de declaração, opostos pelo Banco Inter S/A., contra acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 47888993).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois
“
a embargante somente ficou sabendo do leilão após o email enviado para o banco embargado, pleiteando as parcelas em atraso para pagar. ASSIM NÃO CUMPRIU O EMBARGADO AS NORMAS LEGAIS PARA A EXPROPRIAÇÃO DO IMOVEL, BEM COMO LEILÃO. Ademais quando se há irregularidade nos contratos não se aplica o artigo 30 da Lei 9.514/97, havendo contradição no acordão embargado, pois reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. ” (Id. 50453982, pág. 10, destaques no original)

Sustenta que há omissão no acórdão.

Ressalta que, “existe pretensão na revisional para a descaracterização da mora do contrato, sendo possível, verificados os requisitos elencados na lei processual, a antecipação dos efeitos da prestação jurisdicional definitiva da ação revisional para tal desiderato. ” (Id. 50453982, pág. 16)

Requer o acolhimento destes embargos, no efeito modificativo,
declarando-se a regularidade da decisão que deferiu a tutela de urgência a embargante, estando suspensos os atos expropriatórios extrajudiciais ate o julgamento da ação revisional, retornado os efeitos da tutela antecipada que determinou a suspensão de qualquer ato de expropriação;

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 52335473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois
“
a embargante somente ficou sabendo do leilão após o email enviado para o banco embargado, pleiteando as parcelas em atraso para pagar. ASSIM NÃO CUMPRIU O EMBARGADO AS NORMAS LEGAIS PARA A EXPROPRIAÇÃO DO IMOVEL, BEM COMO LEILÃO. Ademais quando se há irregularidade nos contratos não se aplica o artigo 30 da Lei 9.514/97, havendo contradição no acordão embargado, pois reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. ” (Id. 50453982, pág. 10, destaques no original)

Vê-se claramente que a embargante busca rediscutir a matéria no tocante ao procedimento legal para consolidação de propriedade pelo banco embargado.

E, diverso do afirmado pela embargante, não há contradição no acórdão, porquanto restou comprovado que o banco embargado cumpriu com os ditames legais aplicáveis ao caso concreto. Confira-se:

“Nesse contexto, verifico que consta no Id. nº 28939495 (pág. 2) a intimação pessoal da embargada para purga da mora, ocorrida em 23/10/2017, contendo a assinatura dela junto ao documento, bem como a certidão de decurso de prazo expedida pelo 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, cartório responsável pelo registro.

Destarte,
tendo a parte embargante/agravante cumprido com o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, resta evidente que o tem direito a praticar os atos expropriatórios previstos na referida lei.
[...]” (Id. 47888994, pág. 2, destaquei).

Registro, por oportuno, que, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, ao analisar os argumentos constantes dos embargos de declaração verifico que a embargante adota conduta temerária, na medida em que afirma ter tomado conhecimento da situação somente após receber um e-mail do banco embargado,
todavia consta dos autos a intimação pessoal da embargante acerca da notificação para purgar a mora
(Id. nº 28939495; pág. 2).

Além disso, na própria notificação a embargante afirma que reside na Rua Manoel Cavalcante Proença, nº 577, edifício Parakana, Apto 101 – Goiabeira, portanto, a própria recorrente confessa que não está residindo no imóvel objeto da lide (Lote A com área total de 347,16 metros quadrados) situado na Rua São Sebastião (Id. 28939494, pág. 3).

Logo, o argumento da embargante lançado nas razões dos embargos de que o banco embargado quer colocar na rua uma mulher e sua filha (Id. 50453982, pág. 11)

não prospera, pelo singelo motivo de que
a embargante não reside no imóvel
.

A bem da verdade, a embargante altera a verdade dos fatos ao afirmar que não foi intimada para purgar a mora, bem como ao dizer que seria “colocada na rua”. Assim, a embargante incorre na conduta do artigo 80, II do CPC (“alterar a verdade dos fatos”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

A parte Embargante sequer conseguiu apontar de maneira objetiva quais foram as omissões ou contradições que eventualmente existiriam no julgado embargado, trazendo fundamentação genérica sobre a existência de omissão, o que não preenche os requisitos dos embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (Destaquei)

Outrossim, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Assim, é nítida a intenção do Embargante em rediscutir a matéria, porquanto se insurge quanto ao entendimento adotado que é contrário à sua tese
,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ainda: “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico a embargante multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, II e V do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020